Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-66.1998.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Execução Fiscal – Acolhimento de exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente, sem fixação de honorários advocatícios;
Recursos oficial e voluntário do Estado – Reexame necessário conhecido de ofício, em razão do valor da execução – Tempestividade do apelo, ante a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração opostos pela excipiente, ainda que não

Ementa:
Execução Fiscal – Acolhimento de exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente, sem fixação de honorários advocatícios;
Recursos oficial e voluntário do Estado – Reexame necessário conhecido de ofício, em razão do valor da execução – Tempestividade do apelo, ante a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração opostos pela excipiente, ainda que não conhecidos por ausência de quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC – Aplicabilidade das teses fixadas nos Temas 556 a 571 do STJ aos processos em curso, ante o expresso afastamento da modulação de efeitos – Irrelevância da anterioridade do termo inicial da prescrição em relação à vigência do §4o do art. 40 da LEF, norma de natureza processual aplicável imediatamente aos feitos em tramitação e cuja inexistência não vedava o reconhecimento da prescrição intercorrente por força de manifestação do executado – Termo final da prescrição que, ademais, ocorreu após a vigência de tal dispositivo – Inércia fazendária constatada em dois quinquênios diversos – Sucessivos pedidos de prorrogação de suspensão processual aliados a insucessos nas diligências requeridas –– Sentença mantida no que toca à extinção da demanda;
Recurso da excipiente – Pretensão de arbitramento de honorários advocatícios – Observância do §5o do art. 921 do CPC, que afasta a imposição de ônus às partes quando a execução é extinta pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente – Jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte;
Desprovidos os recursos da excipiente e do Estado.